Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-11.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1001366-11.2020.8.11.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA
Recorrente: ROGERIO MOREIRA DA SILVA
Recorrida: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 31/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO À PROMOÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA E. TURMA RECURSAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente ROGERIO MOREIRA DA SILVA postula a sua promoção em ressarcimento de preterição, à graduação de Cabo PMMT com efeitos a partir de 26/03/2011, à graduação de Terceiro-Sargento PMMT com efeitos a partir de 26/03/2015, e declaração do direito à promoção à graduação de Segundo-Sargento em 26/03/2019, alegando que, a despeito de preencher ter completo 09 (nove) anos de atividade militar em 26/03/2011, somente fora promovido à graduação de Cabo em 16/04/2014, sendo desconsiderando anos de efetivo serviço.
2. Considerando que a pretensão autoral do Recorrente é a declaração do seu direito à promoção, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do surgimento do direito à promoção.
3. Neste contexto, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: “(...) o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito” (STJ, REsp 1712328/MG).
4. No caso concreto, o direito a promoção à graduação de Cabo surgiu com o advento da Lei 10.076/2014, publicada em 31 de março de 2014, que passou a regular de forma expressa os requisitos necessários para a ascensão na carreira dos Praças da PMMT. Inclusive, em razão da referida lei, o Recorrente fora promovido ao posto de Cabo PMMT em 16/04/2014.
5. Portanto, é a data da publicação da referida lei, ou seja, quando surgiu o direito à promoção, que deve ser considerado como o termo inicial do prazo prescricional, já que foi a partir dela que surgiu, em tese, o direito postulado na exordial. Como dito, a Lei 10.076/2014 entrou em vigor em 31/03/2014, de sorte que o prazo prescricional quinquenal restou implementado em 31/03/2019. Veja-se que mesmo que se leve em consideração a data da efetiva promoção - 16/04/2014 -, ainda assim não haveria possibilidade de se afastar a prescrição quinquenal, já que a ação fora distribuída tão somente em 20/04/2020.
6. Registre-se que a Lei 10.650/2017, mencionada nas razões recursais, não se aplica ao caso do Recorrente. Com efeito, a Lei 10.650/2017 menciona, expressamente, que sua aplicabilidade se restringe a um grupo de Bombeiros Militares empossados no ano de 1994.
7. Sentença desconstituída.
8. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001366-11.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROGERIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 700.645.551-00 (RECORRENTE), EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - CPF: 572.097.741-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021